Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0743260-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DIAS DE MOURA AGRAVADO: ROSANE SANCHES LEONEL BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSANE SANCHES LEONEL BATISTA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face de DAVI DIAS DE MOURA: A parte ré/embargada formula pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, mas não comprova sequer a renda que recebe atualmente. Assim, comprove seus rendimentos, com a juntada de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Em relação à expedição de ofício ao 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, indefiro o pedido. A questão da existência da ação de conhecimento quando da lavratura da escritura pública do imóvel é incontroversa visto que a autora, em réplica, não nega o cartório exigiu a apresentação das certidões de feitos ajuizados em nome dos vendedores, tampouco que não tinha conhecimento da ação. Com efeito, a controvérsia sobre a ocorrência ou não de fraude (venda simulada) e registro da penhora é questão de direito, e será enfrentada no julgamento do processo. Sem prejuízo do prazo do réu, ficam as partes intimadas a dizer se pretendem a produção de outras provas. Prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo requerimentos, venham os autos conclusos para julgamento. O Agravante sustenta a indispensabilidade da prova requerida para o julgamento da causa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a imediata expedição de ofício ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga – DF para que exiba cópias das certidões de feitos ajuizados emitidas pelo TJDFT, em nome dos vendedores, que foram apresentadas no ato da lavratura da Escritura Pública de compra e venda do imóvel objeto da fraude à execução”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSÃO DO AGRAVO. ARTIGO 1015 DO CPC. ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Na espécie, não há como admitir o Agravo de Instrumento contra a parte do ?decisum a quo?, referente à produção de provas e cerceamento de defesa, uma vez que a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas nos treze incisos do artigo 1015, bem como no parágrafo único do Código de Processo Civil. 2. Conforme dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento". 3. Devem ser mantidos os alimentos provisórios quando arbitrados na decisão ora agravada, em observância às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, que deverão ser definitivamente apuradas num juízo de cognição exauriente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0712269-68.2017.8.07.0000; 8a T.; Des. rel.: Nídia Corrêa Lima; Dje: 05/12/2017). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator